Tribunal: TJSP
Processo: 1096191-62.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Assédio sexual em composição de trem. Sentença de improcedência mantida.
Inépcia recursal parcial. Pedido subsidiário divergente do consignado em sentença. Alegação de fixação de honorários no patamar máximo, enquanto o arbitramento adotou o patamar mínimo (10%). Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (artigo 1.010, inciso III, do

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Assédio sexual em composição de trem. Sentença de improcedência mantida.
Inépcia recursal parcial. Pedido subsidiário divergente do consignado em sentença. Alegação de fixação de honorários no patamar máximo, enquanto o arbitramento adotou o patamar mínimo (10%). Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil).
Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas, notadamente de perícia,, porque a extensão do dano não é controvertida.
Mérito. Fato de terceiro não passível de indenização pela empresa de trens. Fiscalização integral e constante de cada ambiente, por agentes, ultrapassaria o limite razoável das ações preventivas. A ré prestou a assistência necessária, assim que acionada. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000266057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096191-62.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELE
PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, na
parte conhecida. Vencidos o 2o Juiz e o 4o Juiz, que declarará, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, VICENTINI
BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1096191-62.2015.8.26.0100
Apelante: Michele Pereira da Silva Nascimento
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Felipe Esmanhoto Mateo
Voto no 3479
Apelação. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Assédio
sexual em composição de trem. Sentença de improcedência
mantida.
Inépcia recursal parcial. Pedido subsidiário divergente do
consignado em sentença. Alegação de fixação de honorários no
patamar máximo, enquanto o arbitramento adotou o patamar
mínimo (10%). Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil).
Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado. Inocorrência. Desnecessidade de
produção de outras provas, notadamente de perícia,, porque a
extensão do dano não é controvertida.
Mérito. Fato de terceiro não passível de indenização pela
empresa de trens. Fiscalização integral e constante de cada
ambiente, por agentes, ultrapassaria o limite razoável das ações
preventivas. A ré prestou a assistência necessária, assim que
acionada. Honorários advocatícios majorados na fase recursal.
Recurso desprovido na parte conhecida.
Trata-se de recurso contra a r. sentença que julgou
improcedente presente ação e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
A autora recorre e alega, em síntese: a) o cerceamento de
seu direito de ação decorrente do julgamento antecipado da lide (fl. 179), o que a
impediu de comprovar a extensão do dano; b) quanto ao mérito, sustenta o assédio
ocorreu em razão da falta de fiscalização da parte ré (fls. 182/183); c) a consequência
maléfica do fato, que modificou por completo sua vida, passando de uma pessoa feliz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ativa para uma “pessoa amedrontada e receosa com todos que a cercam”, perdendo
noites de sono, com choro e sentimento de indignação e vergonha; d) a responsabilidade
objetiva da ré, porque não proporcionou transporte público digno; e) salienta que se
desincumbiu de seu ônus de provar o fato alegado, por meio dos documentos que
instruem a petição inicial; f) o fato de terceiro não elide a responsabilidade da ré, que
poderá propor ação de regresso contra o agressor. No mais, prequestiona os artigos 186
e 932 do Código Civil. Subsidiariamente, pretende a redução dos honorários
advocatícios fixados no patamar máximo (fls. 175/202).
Contrarrazões a fls. 207/234.
Recurso tempestivo, independentemente de preparo (fl.
31) e sem oposição ao julgamento virtual.
O Ministério Público deixou de intervir no feito ante a
maioridade da autora (fl. 259).
É o relatório.
1. O pedido subsidiário não pode ser conhecido, porque,
ao contrário do alegado pela autora recorrente, os honorários advocatícios foram fixados
no patamar mínimo (10%) pela sentença, e não no patamar máximo de 20%. Portanto,
nesta parte, o recurso não preenche o requisito de admissibilidade previsto no artigo
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Não houve cerceamento do direito de ação nem de
defesa, por falta de dilação probatória, em razão do adequado julgamento antecipado,
nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A jurisprudência tem reafirmado reiteradamente que não
há necessidade de ampliação de provas diante de documentos suficientes para o
julgamento da demanda: "' Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa
se julgada antecipadamente a controvérsia ' (STJ-4a T., Ag 14.952-AgRg. Min. Sálvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92). No mesmo sentido: RT 900/260 (TJSP, AP
992.07.025249-0)" THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 2018, 49a Edição, p. 429).
Inócua a produção de outras provas ao deslinde da causa,
já que constantes nos autos elementos aptos a embasar a sentença que julgou o pedido
inicial e expôs os argumentos suficientes à fundamentação da convicção a que chegara o
juízo ao entender pela impossibilidade de “responsabilizar a ré por fato sobre o qual
ela não teria qualquer influência ou controle”, já que não caracterizado “o referido
acontecimento como fortuito interno (força maior intrínseca) à atividade da requerida,
por ser totalmente desvinculado dos riscos assumidos por ela no desempenho de sua
atividade”.
Ademais, é importante destacar que a frase lançada a fl.
180 -- “Ou seja, o MM. Juiz “a quo” proferiu sentença de forma prematura, sendo que,
poderia ter entregue a pretensão em valor condizente com os danos suportados pela
Apelante, se tivesse procedido a colheita de provas” -- não se coaduna com a realidade
dos autos, uma vez que a demanda foi julgada improcedente pelo E. Juízo que também
consignou na sentença que é “descabida a realização de prova pericial requerida pela
autora porque a extensão dos danos sofridos por ela não é ponto controvertido da
demanda” (fl. 168).
3. No mérito, o recurso não comporta provimento na
parte conhecida.
Relata a autora que embarcou no trem na Estação General
Miguel Costa com destino à Estação e, no trajeto, passou a ser importunada por
indivíduo que não conhecia e “atentou contra sua dignidade causando-lhe
constrangimento”, vez que ficou se esfregando na mesma “por todo percurso”, ficando
em pânico e muito envergonhada, ocasião em que foi auxiliada por prepostos da ré que
a conduziram até a delegacia para registro da ocorrência (fl. 02).
Sustenta que, em razão do estado de horror

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimentado, mudou seu percurso deixando de utilizar-se do sistema metroviário,
chorou demasiadamente, perdeu noites de sono e teve seu estado anímico totalmente
alterado, causando imenso transtorno, razão pela qual, pleiteia a indenização pelo dano
moral sofrido.
Com efeito, respeitado o sentimento de dor sofrido pela
apelante, e ainda que os documentos encartados revelem prática de importunação
ofensiva ao pudor, -- Termo Circunstanciado no 900058/2015 que deu origem ao
Processo 0017489-77.2015.8.26.0405 (fl. 111), -- é inadmissível, neste caso, o
reconhecimento da responsabilidade da empresa concessionária do serviço de transporte
público.
Não obstante a responsabilidade objetiva do transportador,
que deve ser observada como regra, o assédio sexual de outro passageiro consubstancia
ação individual criminosa que extrapola o nexo de causalidade ligado às condutas
próprias e típicas da atividade de transporte.
Independentemente da lotação da composição, -- problema
que, sem outros motivos, deve ser sanado pelas empresas para melhor atender o
conforto dos usuários, -- a fiscalização integral e constante de cada ambiente (ou parte
ou sítio dele), por agentes, ultrapassaria o limite razoável das ações preventivas, mesmo
porque, não raras vezes, o crime de assédio ocorre repentinamente, com a fase inicial de
preparação do agente de forma imperceptível (até mesmo a outros circundantes, atentos
ao ato de se segurar, distraídos, muitos cansados pela rotina diária, ou ainda absortos em
seus aparelhos de telefone celular), de maneira a dificultar a vigilância permanente de
cada passageiro, consideradas as circunstâncias de tamanho do vagão, da dificuldade
natural de movimentação dentre os passageiros em pé, ainda que não em situação típica
de superlotação (com pessoas coladas umas às outras).
Ademais, uma vez acionada, a ré prestou a assistência
necessária, o que demonstra que, de maneira compatível e esperada, havia agentes para
supervisionar e atender ocorrências do gênero, pois localizado o agente (fls. 29/30). Ao
passo que, pretender-se ação específica de vigilância de agentes, para impedir de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta alguma ação criminosa do gênero, não se mostra logicamente sustentável para
o fim de inclusão desse ato de terceiro na categoria das circunstâncias no conjunto dos
riscos próprios da atividade. Note-se, como dito acima, que tal prática individual e
repentina do ofensor, em vagão até mesmo não superlotado, não permite prevenção (ou
reação) imediata de algum agente fiscalizador para impedir ou interromper o ato de
assédio sexual, que pode ser caracterizado por toque entre os corpos, agarramento,
fricção, isso tudo, com ou sem exposição do órgão genital.
Não se olvida que a superlotação dificulta a fiscalização.
Mas isto não pode ser considerado elemento fático integrante da cadeia causal, nem
como concausa necessária para o resultado, uma vez que, mesmo diante de lotação
normal, -- passageiros em pé e com relativo espaço entre eles, -- pode ocorrer ação
isolada e individual do ofensor.
Repita-se: a melhoria das condições e da eficiência do
transporte público urbano é necessária e URGENTE, pelo simples e único motivo do
direito do consumidor em receber o serviço adequado. Isto basta para justificar a
indignação dos usuários e os pleitos de aperfeiçoamento. Entretanto, incluir a
superlotação como concausa da prática criminosa de assédio sexual extrapola o limite
da compreensão racional da cadeia do nexo causal entre a conduta (ou atividade) e o
resultado danoso.
Ademais, é de conhecimento geral dos usuários que se
utilizam do Metrô ou trem a ostensiva propaganda educativa para evitar acontecimentos
semelhantes.
A falta de demonstração do nexo causal por fato de
terceiro impede a indenização por dano moral, uma vez que a responsabilidade não pode
ser atribuída à apelada e sim ao agressor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa desse entendimento:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS.
METRO.
AGRESSÃO.
CASO
FORTUITO.
RESPONSABILIDADE
AFASTADA. Esta Corte já firmou entendimento de que, em caso de
transporte coletivo de passageiros, como é o caso do metrô, 'o
transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o
serviço que presta. A agressão sofrida pelo recorrido é fato inteiramente
estranho ao serviço de transporte em si, constituindo, assim, caso
fortuito, a excluir a responsabilidade da empresa. Agravo não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1203535/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 17/04/2012, DJe
25/04/2012).
Nesta Câmara, apesar da divergência existente, já se
decidiu pelo não reconhecimento da responsabilidade da empresa de transporte,
conforme o seguinte julgado que, ressalvada sua peculiaridade, aproveita ao presente
pela essência de seus fundamentos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO DE DANOS. DANO
MORAL. ASSÉDIO SEXUAL PRATICADO NO INTERIOR DE
COMPOSIÇÃO DO METRÔ CONTRA PASSAGEIRA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATO DE TERCEIRO
INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL A CAUSAR RUPTURA DO NEXO
DE
CAUSALIDADE,
UMA
VEZ
QUE,
A
COMPANHIA
METROVIÁRIA TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
PARA COMUNICAR A AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1119851-85.2015.8.26.0100;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
4. Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários a que fazem jus a ré para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o
que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração" (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.422
Apelação Cível no 1096191-62.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Michele Pereira da Silva Nascimento
Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Declaração de Voto Divergente ao de no 3.479 do Desembargador Eloy
Estevão Troly
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de indenização por
danos morais em decorrência de assédio sexual ocorrido nas dependências da
empresa ré.
Narra a autora em sua inicial que na manhã no dia 06/07/2015
embarcou na composição de propriedade da ré, na Estação General Miguel
Costa com destino à Estação Osasco.
Sustenta que em razão da lotação na composição, o
molestador começou a esfregar seu corpo contra o da autora, causando
imensurável constrangimento e indignação.
Afirma que foi socorrida pelos funcionários da requerida e
conduzida para a 5a Delegacia de Polícia de Osasco onde foi lavrado o B.O. no
900058/2015.
Por outro lado, a empresa ré afirma preliminar de carência de
ação por ilegitimidade passiva ad causam, porque a conduta em tela foi
perpetrada por Gerson Januário Alves Folha (fl. 29), quem deve figurar no polo
passivo da demanda no lugar da demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, sustenta inexistência de conduta culposa da ré em
face dos fatos, ante a ausência de eventual falha na prestação de serviço ou
de seus prepostos que pudessem ter contribuído para o ocorrido.
Aduz que promove ações de prevenção, disponibilizando
contingente superior a mil agentes treinados e capacitados para oferecem
segurança aos usuários, além de campanha institucional de ampla divulgação
contra atos ofensivos à liberdade sexual, entendendo que na hipótese ocorreu
por culpa de terceiro, o que configura excludente de responsabilidade.
Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório dos
autos, não restam suficientes para o deslinde da causa, uma vez que a autora
somente junta Boletim de Ocorrência para comprovar suas alegações (fls.
29/30), sendo este um documento unilateral, não servindo por si só para
comprovar os fatos ocorridos.
Assim, verifica-se claramente que há pontos controvertidos que
devem ser aclarados através de instrução probatória, sendo inclusive
pretendida a produção de provas pela autora e pela ré (conf. fls. 115/116 e
141/143).
Considerando, portanto, que no caso em tela houve pleito da
autora em produzir prova, tanto pelo depoimento pessoal, pericial e
documental, e elas não foram oportunizadas, culminando com a improcedência
da demanda, neste caso restou caracterizado nítido cerceamento de defesa da
autora.
Acerca da presente questão, segue jurisprudência desta Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DO
RÉU DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS
PARTES.
DEPOIMENTO
PESSOAL
DA
PARTE
RÉ.
PROVA
TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. O julgamento
antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando
necessária a produção de prova tempestivamente requerida pela parte
imprescindível à solução do litígio. Sentença anulada. Recurso
provido.” (TJSP Apelação: 0002986-57.2015.8.26.0306 35a Câmara
de Direito Privado Julgamento: 20/06/2016 Relator: Gilberto Leme).
Assim, existindo, questão de fato a ser esclarecida, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceder à autora oportunidade de comprovar suas alegações, por meio de
regular instrução probatória, sob pena de violar princípio básico constitucional
do contraditório assegurado aos litigantes.
E ainda, “existindo necessidade de dilação probatória para
aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide
importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (STJ-4a T.,
REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram provimento,
v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489).
Dessa forma, somente após a instrução probatória haverá
elementos suficientes para julgar-se adequadamente a lide posta.
Portanto, diante da natureza fática da matéria controvertida e
em razão da existência de aspectos relevantes a serem esclarecidos, há
evidente necessidade de oportunizar-se a produção de provas, sendo que o
julgamento antecipado da lide cerceou a defesa da autora apelante e impediu
a produção de prova necessária para o deslinde da controvérsia, matéria de
fato.
Dessa forma, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento
de defesa, para dar parcial provimento ao recurso para desconstituir a decisão
recorrida, a fim de que seja propiciada à autora-apelante oportunidade de
produção de provas requeridas e em direito admitidas, restando prejudicado o
exame de mérito do recurso.
Assim, e em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para anular a r. sentença ”a quo” acolhendo a
preliminar de cerceamento de defesa, reabrindo a fase de instrução do feito,
propiciando à autora-apelante oportunidade de produção de provas requeridas
e em direito admitidas.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
10521721
9
11
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
108C4D14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1096191-62.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.